Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718685-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO NEVES CAMPOS, MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS APELADO: MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS, VALERIO NEVES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por VALÉRIO NEVES CAMPOS em face de acórdão (ID 23587674) que conheceu e negou provimento ao apelo do agravante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante peticiona requerendo sua desistência (ID 24599351). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 6 de abril de 2021 12:24:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador